Tribunal: TJBA
Processo: 8023619-33.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023619-33.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

APELADO: ANDRE TEIXEIRA JACOBINA

Advogado(s)
:
BRUNO JOSE SILVESTRE DE BARROS

IVZ

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
TELEFONIA FIXA E
INTERNET
.
CONTRATO.
RESCISÃO UNILATERAL. SERVIÇO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL
.

CONFIGURAÇÃO
. INDENIZAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE. SENTENÇA.
PROCEDÊNCIA
. MANUTENÇÃO.

I – As instituições comerciais devem prestar serviço eficiente aos usuários, devendo ser responsabilizadas por defeitos do serviço, independentemente de culpa, nos moldes estatuídos pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

II – Configura falha grave o cancelamento ou suspensão de serviço essencial, ofertado como “ilimitado”, sem comprovação de inadimplemento ou de uso indevido, notadamente em período de acentuada dependência tecnológica, como o da pandemia pelo Sars-Covid 19.

III – A ausência de prova idônea a demonstrar a regularidade da restrição contratual evidencia a má prestação do serviço e atrai o dever de indenizar, por dano moral.

IV – O valor da indenização deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar, razoavelmente, o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro, o que impõe a manutenção do valor fixado na sentença, porque não é excessivo.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º 8023619-33.2022.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA. (TIM S/A.) e como
Apelad
o
ANDRE TEIXEIRA JACOBINA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA